Tribunal: TCU
Processo: 040.368/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 194/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a concessão de pensão militar à sra. Erlieti Araújo Marques foi apreciada por meio do Acórdão 1176/2022-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), por meio do qual foi negado registro ao respectivo ato; Considerando que foi verificado, naquela oportunidade, o cômputo do acréscimo de 1/3 concedido ao tempo de guarnição para fins de melhoria dos proventos do instituidor, em contrariedade ao art. 137 da Lei 6.880/1980; Considerando que a pensão militar inaugura nova relação jurídica entre a União e a beneficiária, motivo pelo qual não há fundamento para invocar o princípio da segurança jurídica; Considerando a inexistência de direito adquirido da pensionista à manutenção de eventuais pagamentos indevidos que beneficiaram anteriormente o instituidor; Considerando que a interessada foi notificada da deliberação em 8/4/2022, consoante documento de pç. 13; Considerando que o pedido de reexame foi protocolizado no dia 6/5//2022; Considerando o prazo de quinze dias previsto no art. 33 c/c art. 48, ambos da Lei 8.443/1992; Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara em não conhecer do presente pedido de reexame, por intempestivo, e, consequentemente, manter em seus exatos termos o Acórdão 1176/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 040.368/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Erlieti Araújo Marques (XXX.395.226-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Erlieti Araújo Marques (XXX.395.226-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Valéria Cristina de Oliveira Lima (66039/OAB-MG), representando Erlieti Araújo Marques. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.